Tribunal: TJSP
Processo: 2166761-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. JULGAMENTO VIRTUAL. Oposição. Descabimento. Forma de julgamento recepcionada e admitida pelo novo Código de Processo Civil e que não acarretará prejuízo às partes, pois a sustentação oral só é admitida na hipótese prevista no artigo 937, VIII, da Lei Adjetiva Civil (decisões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. JULGAMENTO VIRTUAL. Oposição. Descabimento. Forma de julgamento recepcionada e admitida pelo novo Código de Processo Civil e que não acarretará prejuízo às partes, pois a sustentação oral só é admitida na hipótese prevista no artigo 937, VIII, da Lei Adjetiva Civil (decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência), o que não é o caso dos autos. Julgamento na forma virtual, ademais, que prestigia aos princípios da economia e celeridades processuais. Título certo, líquido e exigível. Liberação do crédito em conta comprovado ainda que efetivado em conta diversa daquela mencionada no contrato especificamente. Datas e titularidade que coincidem. Título válido. Recurso não provido.